Tribunal: STF
Processo: AI 738795
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPRESSÃO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte admite apenas acórdãos prolatados em recurso extraordinário, em agravo de instrumento ou em agravo no recurso extraordinário para a demonstração do dissídio jurisprudencial.



    2. In casu, os embargos de divergência foram opostos com fundamento em acórdão prolatado em mandado de segurança. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.